Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706040-55.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: LUIZ CLAUDIO ALVES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 60495262) interposta por BANCO SAFRA S.A, em face da sentença (ID 60495202), na qual o juízo da 2a Vara Cível de Samambaia julgou extinto sem resolução de mérito o processo de busca e apreensão em alienação fiduciária movido pelo recorrente em desfavor de LUIZ CLAUDIO ALVES NUNES. O Juízo de 1a instância considerou que há falta de interesse processual, visto que o acordo extrajudicial firmado entre as partes afasta a inadimplência alegada na inicial. Por esse motivo, extinguiu o processo sob o fundamento do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 60495262), o apelante alegou que não há que se falar em extinção do processo, haja vista que houve acordo entra as partes. Portanto, a relação jurídica processual existiu nos autos e há interesse processual pela homologação do acordo. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 60495263). Não houve contrarrazões. Em decisão interlocutória (ID 60495265), o Juízo de 1a instância manteve a sentença conforme prolatada e remeteu os autos à 2a instância. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, haja vista ser intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do processo não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda conforme prevê o art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, dentre as atribuições do relator está não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil Nesse sentido, observa-se do processo que o apelante registrou ciência da sentença no dia 22/04/2024, 11h17, sendo o termo inicial do prazo dia 23/04/2024, e final dia 14/05/2024. Como a apelação foi protocolada dia 20/05/2024, resta evidente a intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal porquanto não foram fixados na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital